Tribunal: STF
Processo: HC 68925
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  PACIENTE  CONDENADA  COMO  CO-AUTORA  DOS
CRIMES DOS  ARTS.  175  E  177  DO  CÓDIGO  PENAL.  ARGUIDA  NULIDADE
PROCESSUAL, POR HAVER SIDO INDEVIDAMENTE  DENUNCIADA  PERANTE  QUATRO
COMARCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEM  QUE  HOUVESSE  SIDO  PROMOVIDA,
PELO JUIZ QUE A SENTENCIOU, A  REUNIÃO  DOS  PROCESSOS,  EM  FACE  DA
CONTINUIDADE QUE OS VINCULA; POR AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO  DE  DIVERSOS
ATOS  DO  PROCESSO;  E,  AINDA,  POR  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA
SENTENÇA.
         A primeira nulidade não pode  ser  reconhecida,  a  absoluta
ausência de prejuizo para a paciente, cuja pena nada impede  venha  a
ser unificada na fase da execução, se for o caso.
         O   mesmo   ocorre    relativamente    as    irregularidades
processuais, que não chegaram a ser indicadas, sendo certo, DE OUTRA
PARTE, QUE A SENTENÇA EXPOS, LONGA E MINUCIOSAMENTE, AS RAZOES QUE
determinaram a condenação da paciente.
         Ordem denegada.